Tribunal: STF
Processo: AI 529105
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEMARCAÇÃO DE 
   TERRAS INDÍGENAS. LAUDO ANTROPOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO 
   DIRETA E FRONTAL DO ART. 5º, LV, E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL.
O acórdão recorrido prestou, inequivocamente, 
   jurisdição, sem violar os princípios do devido processo legal, do 
   contraditório e da ampla defesa, tendo enfrentado as questões que 
   lhe foram postas.
Inexistência de ofensa ao art. 93, IX, da 
   Constituição, porquanto o acórdão recorrido está devidamente 
   fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde a ora 
   agravante.
Agravo regimental a que se nega provimento.